Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A indicação da pessoa que irá figurar como depositária do veículo dado em garantia do financiamento não é condição da ação de busca e apreensão e, portanto, não pode ser exigida para o recebimento da petição inicial.
2. Apelação provida. Unânime.